Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-16.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002186-16.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALYSSON ALEXANDRE DE FREITAS ESPINDOLA - CPF: 069.554.731-31 (APELADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ALYSSON ALEXANDRE DE FREITAS ESPINDOLA - CPF: 069.554.731-31 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E DESPROVEU O APELO DE ALYSSON ALEXANDRE DE FREITAS ESPÍNDOLA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Alysson Alexandre de Freitas Espíndola e Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 15%. O autor requer majoração da indenização e dos honorários. O banco, por sua vez, alega ilegitimidade passiva e impugna a condenação, requerendo a aplicação da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco recorrido possui legitimidade passiva, diante da alegação de que o pagamento foi feito em outra instituição; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço, apta a gerar indenização por danos morais; (iii) saber se o valor fixado a título de indenização é adequado, ou se deve ser reduzido ou majorado; (iv) saber se a taxa SELIC deve ser aplicada como critério de atualização monetária e juros de mora, conforme art. 406, § 1o, do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a instituição financeira que manteve indevidamente a negativação do nome do consumidor responde pelos efeitos do ato, independentemente da origem do pagamento. 4. Configura-se falha na prestação do serviço bancário a manutenção da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo após a quitação da dívida, ensejando responsabilidade objetiva do banco nos termos do CDC. 5. É cabível a reparação por dano moral nas hipóteses de negativação indevida, sendo presumido o prejuízo à honra e à imagem do consumidor (dano in re ipsa). 6. O valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso e deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. É devida a aplicação da taxa SELIC nas condenações proferidas a partir de 30/08/2024, conforme art. 406, § 1o, do CC/2002 e jurisprudência do STJ, com dedução do índice de correção monetária (IPCA).

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso do Banco Santander (Brasil) S.A. para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e determinar a aplicação da taxa SELIC para atualização da condenação. Recurso de Alysson Alexandre de Freitas Espíndola desprovido.

Tese de julgamento:

1. O banco que mantém a negativação do nome do consumidor após a quitação do débito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória. 2. A manutenção indevida de negativação após o pagamento configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida se excessiva. 4. Aplica-se a taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o, do CC/2002, para atualização de condenações proferidas após 30/08/2024."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, art. 406, § 1o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.197.929/PR, 2a Seção, j. 24.11.2010; STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, 4a Turma, j. 11.09.2023; TJMT, N.U 1028218-92.2024.8.11.0003, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação cível
, interpostos por
ALYSSON ALEXANDRE DE FREITAS ESPÍNDOLA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e tutela de urgência (Processo no 1002186-16.2025.8.11.0003), em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (Id. 303938381).

Em suas razões recursais, o autor
ALYSSON ALEXANDRE DE FREITAS ESPÍNDOLA (
Id. 303938386) pleiteia a reforma parcial da sentença com o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), argumentando que o montante fixado não é suficiente para recompor os danos sofridos. Sustenta que a manutenção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a comprovação do pagamento, gerou transtornos significativos para sua vida financeira. Invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor, citando precedentes do STJ que reconhecem tal teoria. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Por sua vez, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(Id. 303938383) apresentou recurso de apelação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o boleto não foi pago em sua instituição, não tendo responsabilidade sobre o pagamento realizado. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, aduzindo que o autor efetuou o pagamento em outra instituição bancária, a qual não repassou o valor ao Santander. Afirma que o nome do autor foi baixado do sistema Serasa desde 06/02/2025. Argumenta, ainda, que não há comprovação de danos morais e, eventualmente, requer a redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo. Impugna também o percentual de honorários advocatícios fixados, pleiteando sua redução para o mínimo legal. Por fim, requer a aplicação da Taxa Selic como parâmetro de liquidação de cálculos, conforme recente alteração legislativa do art. 406, §1o do CC/02.

Em contrarrazões (Id. 303938388)
ALYSSON ALEXANDRE DE FREITAS ESPÍNDOLA
, rebate os argumentos do banco quanto à ilegitimidade passiva, afirmando que a instituição financeira foi responsável pela manutenção da negativação mesmo após o pagamento do débito. Defende a manutenção da sentença quanto à caracterização do dano moral e pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, em suas contrarrazões (Id. 303938389), sustenta que o valor fixado a título de danos morais é adequado, não merecendo majoração. Argumenta que as alegações do autor são genéricas e que não houve demonstração de fundamentos de fato e de direito que justifiquem seu interesse recursal. Quanto aos honorários advocatícios, defende que a fixação se deu conforme o disposto em lei, não havendo razão para majoração.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
conforme comprovante juntado no Id. 303938385.

De acordo com os autos originários, o apelante
ALYSSON ALEXANDRE DE FREITAS ESPÍNDOLA
, é
beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (Id. 304453372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por ALYSSON ALEXANDRE DE FREITAS ESPÍNDOLA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e tutela de urgência.

A controvérsia central reside na responsabilidade do banco apelante pelos prejuízos sofridos pelo autor em decorrência de fraude bancária que resultou em empréstimos não autorizados e transferências indevidas via PIX.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco recorrente, que alega não ter responsabilidade sobre o pagamento realizado em outra instituição financeira.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do banco recorrente, é cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

No caso em análise, a relação jurídica material estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo o autor correntista do banco réu, que lhe presta serviços bancários.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, não se pode transferir ao consumidor a responsabilidade pela
eventual falta de repasse de valores entre instituições financeiras
. O banco recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois foi quem manteve a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito.

Basta para configurar a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre a pessoa jurídica indicada na relação de direito material e a que figura no polo passivo da ação.

Portanto, havendo alegação de falha na prestação do serviço bancário que teria possibilitado a ocorrência de fraude, é inequívoca a legitimidade do banco para responder à demanda (Súmula 479 do STJ).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência de dano moral indenizável e, em caso positivo, à fixação do quantum indenizatório adequado.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor comprovou o pagamento do débito em
16.01.2025
, conforme documento juntado aos autos (Id. 303937880 e ID. 303937881):

O banco recorrente, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que a manutenção da negativação após o pagamento seria justificável (Id. 303937883):

O argumento de que o pagamento foi realizado em instituição bancária diversa e que não houve o repasse dos valores não é suficiente para afastar a responsabilidade do banco recorrente perante o consumidor. Isso porque, nas relações de consumo, os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor.

A manutenção indevida da negativação do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, após a quitação do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em situações como a dos autos, a manutenção indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito, após a comprovação de quitação da dívida, configura dano moral presumível (
in re ipsa
), dispensando a prova de efetivo prejuízo. Trata-se de compreensão que reconhece o caráter essencial do crédito na sociedade contemporânea e a gravidade da restrição indevida à sua obtenção.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR . DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “
É indevida a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando realizada sem observância estrita dos procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL no 414/2010 (vigente à época) e dos princípios do contraditório e ampla defesa, configurando-se o dano moral pela negativação indevida do consumidor
”.

(N.U 1028218-92.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito enseja a reparação por danos morais, desde que inexista
inscrição preexistente legítima que justifique a redução ou afastamento da indenização
."
Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385.

(N.U 1014357-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não incide o disposto na Súmula no 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.
O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in re ipsa, o qual deve ser indenizado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE
- LIMINAR DEFERIDA - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida. Súmula 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Se há inscrição anterior em discussão judicial, cuja regularidade ainda não restou comprovada, é caso de afastar a aplicação da Súmula no 385/STJ.
Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10223282020208110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023 - destaquei).

Portanto, configurado o ato ilícito praticado pelo banco recorrente, bem como o nexo causal e o dano, impõe-se o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, tanto o banco recorrente quanto o autor apresentaram insurgência: o primeiro pleiteando a redução e o segundo a majoração do montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em análise, embora tenha havido falha na prestação do serviço pelo banco recorrente, que manteve indevidamente o nome do autor nos cadastros de inadimplentes após a quitação do débito, não se verifica a ocorrência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a fixação da indenização em patamar elevado.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se desproporcional à extensão do dano experimentado pelo autor, considerando que se trata de manutenção indevida de negativação por período relativamente curto, sem comprovação de prejuízos extraordinários além daqueles presumidos pela própria negativação.

O
quantum
fixado em sentença -
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
- merece reparo, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não proporcione enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT 10031054920188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Portanto, merece parcial provimento o recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que concerne aos honorários advocatícios, o percentual de 15% sobre o valor da condenação fixado na sentença mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Não se trata de causa de alta complexidade que justifique a fixação dos honorários no percentual máximo de 20%, como pretende o autor, nem tampouco de causa simples que autorize a redução para o mínimo legal de 10%, como pleiteia o banco recorrente.

Portanto, mantenho o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença.

DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

Por fim, quanto ao pedido do banco recorrente para aplicação da taxa SELIC como parâmetro de liquidação da obrigação, assiste-lhe razão.

Com a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil, bem como à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.795.982/SP, estabeleceu-se a taxa SELIC como parâmetro de atualização de juros nas condenações posteriores a 30 de agosto de 2024.

Considerando que a sentença foi proferida em 2025, aplica-se ao caso a nova sistemática, devendo ser adotado o IPCA como índice de correção monetária e a aplicação de juros de mora simples, com base na taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme preconiza o art. 406, § 1o do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos e
dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

e determinar a aplicação da taxa SELIC como parâmetro de liquidação da obrigação, nos termos do art. 406, § 1o do Código Civil. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
ALYSSON ALEXANDRE DE FREITAS ESPÍNDOLA
, mantendo os demais termos da sentença.

Deixo

de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025